Tribunal: TCU
Processo: 007.144/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de examinar os aspectos fiscais e de conformidade do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Acompanhamento destinado a examinar aspectos fiscais e de conformidade constantes do texto e dos anexos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2023 (PLN 5/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. alertar ao Poder Executivo, com base no art. 59, § 1o, inciso I, da Lei Complementar 101/2000, e informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com base no art. 139, § 3o, da Lei 14.194/2021 (LDO 2022), c/c o art. 41, § 2o, da Lei 8.443/1992: 9.1.1. acerca da dificuldade crescente para o custeio da administração pública federal e para os investimentos necessários, em decorrência da redução do espaço orçamentário disponível para as despesas discricionárias; 9.1.2. sobre o risco de comprometimento da capacidade operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos, tendo em conta a compressão do montante projetado para as despesas discricionárias no exercício de 2023 em relação aos valores executados nos exercícios anteriores, bem como relativamente à projeção de execução para 2022; 9.2. recomendar ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e os arts. 11 e 14, § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020 e informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos Fiscalização do Congresso Nacional, com fundamento no art. 139, § 3o, da Lei 14.194/2021 (LDO 2022), c/c o art. 41, § 2o, da Lei 8.443/1992: 9.2.1. que seja aperfeiçoado o processo de definição das metas operacionais da administração pública federal na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em conformidade com o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição Federal, considerando a ausência de tais metas nas prioridades elencadas nos incisos I, II e II do art. 4o do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2023; 9.2.2. que sejam priorizados os investimentos em andamento, mediante indução da alocação de emendas individuais (RP 6) nestes investimentos, a exemplo do que ocorre com as emendas de bancada estadual (RP 7), consoante o art. 81 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2023, objetivando o cumprimento da proporção dos recursos para investimentos em andamento que serão alocados na lei orçamentária anual, conforme estatui o § 12 do art. 165 da Constituição Federal, também em respeito ao que dispõe o art. 45 da Lei Complementar 101/2000 e o inciso IV do art. 4o do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2023; 9.2.3. que, nos aportes da União em empresas públicas e em sociedades de economia mista não dependentes, permitidos pelos incisos III e IV do § 10 do art. 48 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2023, seja assegurada a não utilização dos recursos para despesas com pessoal ou de custeio em geral, tendo em vista a constatação, no Relatório que embasou o Acórdão 937/2019-TCU-Plenário , que empresas estatais não dependentes utilizaram aportes de capital da União para pagamento de despesas operacionais, em contradição com o inciso III do art. 2o da Lei Complementar 101/2000 e com os dispositivos do Decreto 10.690/2021; 9.2.4. que, no curso da tramitação dos projetos de leis orçamentárias, as projeções para as despesas obrigatórias somente possam ser alteradas mediante comprovação, devidamente registrada em documentos ou pareceres técnicos, da existência de erros ou omissões de ordem técnica ou legal, em respeito ao disposto § 3o do art. 166 da Constituição Federal e em consonância com boas práticas legislativas orçamentárias; e 9.2.5. que os valores das programações incluídas ou acrescidas por emendas parlamentares somente sejam empenhados em empreendimentos que não apresentem impedimentos de ordem técnica, a exemplo da ausência de projeto de engenharia e/ou de licença ambiental, em consonância com o disposto no § 13 do art. 166 da Constituição Federal e com a ação do Estado planejada e transparente, preconizada no § 1o do art. 1o da Lei Complementar 101/2000; 9.3. dar ciência ao Ministério da Economia, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca da necessidade de indicar, nos Anexos de Riscos Fiscais que integrarem os futuros Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União a serem encaminhados ao Congresso Nacional, as providências a serem tomadas na hipótese de concretização dos passivos contingentes e outros riscos informados, em estrita conformidade com o disposto no § 3o do art. 4o da Lei Complementar 101/2000; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Economia e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.